Tribunal: TJMT
Processo: 1004833-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004833-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), MACHADO - COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 15.567.062/0001-57 (AGRAVADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MACHADO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. - ME (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O 2o VOGAL.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário, ante a ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a suspensão do crédito da Fazenda Pública.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em
ação anulatória de ato administrativo com pedido de liminar
proposta por
Machado Comércio de Madeiras Ltda. – ME
, deferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário está fundamentada na ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, porque transcorreu cinco (5) anos entre a data da notificação e da homologação do auto de infração. Todavia, “
prescrição da pretensão punitiva não é aquela que ocorre no curso do processo devido a paralisação do mesmo (intercorrente), mas sim aquela relativa ao prazo conferido à Administração para adoção das providências cabíveis quando identificada uma infração
”.

Assevera que, “
o Estado pode autuar e formalizar o procedimento visando responsabilizar o requerente em 05 (cinco) anos,

contados da data do ato ou fato gerador do crédito
,
que, na hipótese, consubstancia-se em uma conduta ilícita
”
, nos termos do artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013.

Afiança que, “
a prescrição da pretensão punitiva refere-se ao
prazo que a Administração Pública tem para lavrar o auto de infração e iniciar, consequentemente, o respectivo processo administrativo
,
contado da data em que ocorreu a infração ambiental ou do dia em que tiver cessado, no caso de infração permanente ou continuada
”. Portanto, “
considerando que
o auto de infração foi lavrado em 2013 para apuração de infração cometida no mesmo ano,
não há que se falar, no caso, em prescrição da pretensão punitiva
”.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 35393986).

Contrarrazões (Id. 37426975).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 39412452).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JUAREZ PAULO SECCHI, OAB/MT 10483/0

V O T O R E L A T O R

Eis, no essencial, o teor da decisão:

[...]
Dos documentos que instruem a inicial, notadamente da cópia dos autos do Processo Administrativo n. 662.927/2013 (fls. 19/142), instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA em 29.11.2013, verifica-se à fl. 20 que o Auto de Infração n. 139.832 foi lavrado em 27.11.2013, em razão da constatação da existência de divergência entre o estoque e o saldo de madeira constatado no sistema SISFLORA (CC-SEMA), com imposição da penalidade de multa.

Constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos do Processo Administrativo n. 662.927/2013, como: despacho de encaminhamento, datado de 14.02.2014 (fl. 86v); despacho, datado de 29.12.2016 (fl. 87); certidão de inexistência de outros autos de infração em nome da parte requerente/autuada, datada de 12.09.2018 (fl. 87v); despacho de encaminhamento, datado de 12.09.2018 (fl. 88).

Decisão Administrativa n. 2.545/SPA/SEMA/2018, datada de 13.11.2018 (fls. 88v/89v), que homologou a penalidade imposta no Auto de Infração n. 139.832, foi referendada pela Autoridade Administrativa em 04.12.2018 (fl. 89v), de modo que entendo ser esta a data a ser compreendida como sendo a do término do processo administrativo de apuração da infração, uma vez que, interposto recurso administrativo (fls. 93v/138), o órgão ambiental não conheceu o recurso apresentado, eis que intempestivo (fl. 138v).

Considerando a data em que Processo Administrativo n. 662.927/2013 foi finalizado – 04.12.2018 –, data do término do processo administrativo de apuração da infração –, uma vez que o recurso interposto não foi conhecido, devem ser aplicadas as normas contidas no Decreto Estadual n. 1.986/2013, notadamente quanto aos prazos prescricionais e seus marcos de interrupção, pois vigente à época, conforme acima consignado.

Infere-se que, diferentemente do sustentado pela parte requerente, entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2o).

No entanto, entre a data de notificação do autuado – 27.11.2013 – e a data em que o Processo Administrativo n. 662.927/2013 foi finalizado – 04.12.2018 (fl. 89v) – verifica-se, ao menos nessa fase preliminar, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública Estadual, tendo em vista o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, c/c art. 20, inciso I), situação que configura a existência da probabilidade do direito a ensejar a concessão da medida liminar pleiteada.

Igualmente, se faz presente o perigo de dano, tendo em vista que o Processo Administrativo n. 662.927/2013 foi concluído e a penalidade de multa imposta ao autuado no Auto de Infração n. 139.832 se encontra na iminência de ser inscrito em dívida ativa e, no caso de inadimplemento, será inserido em cadastros de maus pagadores, o que a impossibilitará de obter certidões, contrair financiamentos etc.

Ademais, não se verifica o periculum in mora inverso haja vista que a medida é perfeitamente reversível se julgada improcedente ao final.

Pelo exposto, defiro a pretensão de tutela provisória de urgência almejada pelo requerente, por conseguinte, determino a suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 139.832, lavrado em 27.11.2013, objeto do Processo Administrativo n. 662.927/2013, por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover qualquer cobrança da multa decorrente do referido ato administrativo, bem assim promova, comprovando sua realização nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias, a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento, até o julgamento de mérito ou contraordem judicial.

Cite-se o Estado de Mato Grosso para, querendo, contestar a presente ação, no prazo legal. Atente-se que a citação deverá ser efetivada por mandado (art. 222, “c”, do CPC).
[...]. (Id. 35058959, fls. 18/27).

Ação anulatória de crédito
não tributário, decorrente do não recolhimento de multa ambiental relacionada ao Auto de Infração no 139832, de 27 de novembro de 2011, lavrado
pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso,
contra a agravada, por “
comercializar 49.613,73 M
3
de produto e subproduto florestal, ou seja, por ter divergência entre o estoque e o saldo constatado no sistema Sisflora (CC – SEMA), apresentado um
saldo maior no CC – SEMA, conforme auto de inspeção no 1019
” (Id. 37927987 , fls. 8):

Auto de Infração no 139832

[...] Descrição da ocorrência: Por comercializar 49.613,73 M
3
de produto e subproduto florestal, ou seja, por ter divergência entre o estoque e o saldo constatado no sistema Sisflora (CC – SEMA), apresentado um
saldo maior no CC – SEMA, conforme auto de inspeção no 1019
.

Dispositivos legais infringidos: Artigo 70 e paragrafo único do Art. 46 da Lei Federal no 9605/98 c/c § 1o e 2o do Art. 47 do Decreto Federal no 6514/08.

Descrição do valor da multa: Multa R$ 300,00 x 49. 61373 M3 = 14.884,11 (quatorze mil oitocentos e oitenta e quatro reais e onze centavos). [...]. (Id. 37927987, fls. 8).

Auto de Inspeção no 1019

[...] Objetivo: Fiscalização

Constatações: Na data de 26/11/13 por volta das 13:20 esta GUPM composta por 2o Ten PM Thassio, 1o SGT PM Cruz, CB PM Amorim, SD PM Martins e SD Janderson realizaram a fiscalização a madeireira 3F Madeiras, após o levantamento da volumetria de madeira no pátio do empreendimento, que foi acompanhado pelo Sr. Jandilson (funcionário) e pelo Sr. Edilson Teodoro Machado (proprietário), constatou-se que no pátio do empreendimento possui 72.52317 M
3
de madeira serrada. Após consulta no saldo do empreendimento no CC-SEMA verificou-se que o empreendimento possui 122.1369 M
3
de madeira serrada. Ou seja, constatou-se uma divergência de volumetria entre o saldo da CC-SEMA e o saldo constante no pátio do empreendimento, divergência esta de 49.61373 M
3
a maior no CC-SEMA. Durante a fiscalização foi solicitado notas fiscais de venda de madeira realizadas naquela data. O proprietário alegou não ter realizado nenhuma venda. Para o cálculo de divergência foi considerada a variação de 10% conforme determina o § 10 do Art 18 do Decreto Estadual no 1375/08. Foi confeccionado o auto de infração no 139832. Obs: os dados e calouros da cubagem retro discriminados nas folhas 01, 02 e 03 em anexo. [...]. (Id. 37927987, fls. 7).

No essencial, o teor da decisão administrativa no
2545/SPA/SEMA/2018
, homologada em 4 de dezembro de 2018, nos autos do processo administrativo no 662927, de 29 de novembro de 2013:

[...] O agente fiscalizador aplicou a multa no valor de R$ 14.884,11 (quatorze mil, oitocentos e oitenta quatro reais e onze centavos), sendo lavrado ainda auto de inspeção no 1019 e Relatório Técnico no 138/CIA/BPMPA/2013 (fls. 03 e 04).

De acordo com a análise do presente processo, configuram-se a materialidade e autoria da infração; o correto enquadramento legal; a devida comunicação do auto de infração e demais atos ao autuado, assegurando ao mesmo o exercício da ampla defesa e do contraditório.

O auto de inspeção (fls. 04) que acompanhou o auto de infração está descrevendo, minunciosamente, o encontrado pela fiscalização no pátio da empresa autuada, portanto, não há que falar em cancelamento do auto de infração como alega a defesa.

Ademais, na peça de defesa constam alegações que não trazem elementos suficientes para desconstituir o auto de infração, sendo válido ressaltar que questionamentos de fatos apontados no auto infracional sem comprovação sólida das afirmativas, e sem apresentação de documentação hábil para refutar o conteúdo do auto de infração, não tem condão de desconstituir a autuação, e consequentemente não serão acatadas.

Considerando que a parte autuada não trouxe argumentos ou provas capazes a infirmar os fatos imputados a seu desfavor, conclui-se que o mesmo praticou infração administrativa, cuja consequência não pode ser outra senão a aplicação da multa prevista na legislação acima declinada.

Cabe esclarecer que o §3o do art. 47, do Decreto Federal 6.514/08, dispõe que nas infrações de transporte de produto de origem florestal, caso a quantidade ou espécie constatada no ato fiscalizatório esteja em desacordo com o autorizado pela autoridade ambiental competente, o agente autuante promoverá a autuação considerando a totalidade do objeto da fiscalização.

Tenha-se presente que o parágrafo 4o, do art. 47, do Decreto Federal no 6.514/08 dispõe que para as demais infrações previstas no citado art. 47, tal como o comércio (referente a presente conduta), o agente autuante promoverá a autuação considerando o volume integral de madeira, lenha, carvão ou outros produtos de origem florestal que não guarde correspondência com aquele autorizado pela autoridade ambiental competente, em razão da quantidade ou espécie.

O saldo do CC-SEMA possuía 122,1369 m
3
de madeira serrada, sendo que no pátio da empresa foi constatado uma quantia de 72.52317 m
3
de madeira serrada, conforme se verifica no Relatório Técnico no 138/CIA/BPMA/2013 (FL.04/05).

Nota-se que a quantidade divergente trata-se de 49,61373 m
3
de madeira serrada, logo multa será aplicada somente em relação a esta carga irregular.

Cumpre esclarecer que o ônus da prova cabe ao Autuado, tendo em vista que o ato administrativo, consubstanciado na lavratura do Auto de Infração, emanado da autoridade competente, goza do atributo da presunção de legitimidade, que alcança, ao mesmo tempo, as razões de fato (veracidade) e os fundamentos de direito (legalidade) ensejadores da autuação.

Logo, não havendo prova em sentido contrário, prevalecem incólume as ocorrências referentes ao artigo 47 do Decreto Federal no 6.514/08 descrita no presente auto de infração, eis que inabalada a presunção de legitimidade e de veracidade inerente ao mesmo.

De acordo com pesquisa feita no Sistema de Protocolo da SAD (fls. 136), não foi encontrado outro Auto de Infração devidamente confirmado em julgamento em desfavor do Autuado, razão pela qual concluímos pela sua primariedade.

Diante do exposto, com base na fundamentação retro, decidimos pela homologação do Auto de Infração No 139832 de 27/11/2013, aplicando contra a Autuada a seguinte penalidade administrativa:

1)

Pela aplicação da Penalidade de
multa
, DE R$ 300,00 (trezentos reais) por metro cúbico de madeira comercializada irregularmente, perfazendo um total de 49,61373 m
3
, no que resulta em R$ 14.884,11 (quatorze mil, oitocentos e oitenta quatro reais e onze centavos), com fulcro no art. 47, parágrafo1o, do Decreto Federal no 6.514/08.

Nada mais a considerar, que sejam adotados os seguintes encaminhamentos:

a)

Que a notificação do Autuado a respeito da presente decisão se dará por meio de publicação do Diário Oficial do Estado – DOE, na pessoa do seu procurador Sr. Marcelo Barros Lopes – OAB/MT no 9462 (Procuração – fls. 31). Ressalte-se que o prazo da referida notificação terá início a partir do primeiro dia útil subsequente à publicação, com base no art. 43 do Decreto Estadual no 1986/13.

É a decisão eu submetemos à apreciação superior.

Cuiabá – MT, 13 de novembro de 2018. [...]. (Id. 37953972, fls. 7/9)

Pois bem.

A questão acerca da não ocorrência de prescrição em processo administrativo de imposição de penalidade já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos.

O acórdão está assim ementado:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. PRESCRIÇÃO. SUCESSÃO LEGISLATIVA. LEI 9.873⁄99. PRAZO DECADENCIAL. OBSERVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E À RESOLUÇÃO STJ N.o 08⁄2008.

1. A Companhia de Tecnologia e Saneamento Ambiental de São Paulo-CETESB aplicou multa à ora recorrente pelo fato de ter promovido a ‘queima da palha de cana-de-açúcar ao ar livre, no sítio São José, Município de Itapuí, em área localizada a menos de 1 Km do perímetro urbano, causando inconvenientes ao bem-estar público, por emissão de fumaça e fuligem’ (fl. 28).

2. A jurisprudência desta Corte tem reconhecido que é de cinco anos o prazo para a cobrança da multa aplicada ante infração administrativa ao meio ambiente, nos termos do Decreto n.o 20.910⁄32, o qual que deve ser aplicado por isonomia, à falta de regra específica para regular esse prazo prescricional.

3. Não obstante seja aplicável a prescrição quinquenal, com base no Decreto 20.910⁄32, há um segundo ponto a ser examinado no recurso especial - termo inicial da prescrição - que torna correta a tese acolhida no acórdão recorrido.

4. A Corte de origem considerou como termo inicial do prazo a data do encerramento do processo administrativo que culminou com a aplicação da multa por infração à legislação do meio ambiente. A recorrente defende que o termo
a quo
é a data do ato infracional, ou seja, data da ocorrência da infração.

5. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da
actio nata
. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

6. No caso, o procedimento administrativo encerrou-se apenas em 24 de março de 1999, nada obstante tenha ocorrido a infração em 08 de agosto de 1997. A execução fiscal foi proposta em 31 de julho de 2002, portanto, pouco mais de três anos a contar da constituição definitiva do crédito.

7. Nesses termos, embora esteja incorreto o acórdão recorrido quanto à aplicação do art. 205 do novo Código Civil para reger o prazo de prescrição de crédito de natureza pública, deve ser mantido por seu segundo fundamento, pois o termo inicial da prescrição quinquenal deve ser o dia imediato ao vencimento do crédito decorrente da multa aplicada e não a data da própria infração, quando ainda não era exigível a dívida.

8. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao art. 543-C do CPC e à Resolução STJ n.o 08⁄2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1112577/SP, relator Ministro Castro Meira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de fevereiro de 2010).

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete no 467 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental
”, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de outubro de 2010.

Ademais, o artigo 19, cabeça, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, e não de hipótese de prescrição intercorrente.

Em conclusão, ausentes
elementos que evidenciem a probabilidade do direito
, não é juridicamente admissível o deferimento da tutela provisória de urgência para suspender a exigibilidade do crédito não tributário com fundamento em prescrição ocorrida no curso do processo administrativo ambiental.

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir a tutela provisória de urgência.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1oVOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

EM 11 DE AGOSTO DE 2020:

APÓS O VOTO DO RELATOR NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO AO RECURSO, PEDIU VISTA O 1o VOGAL. O 2o. VOGAL AGUARDA.

SESSÃO DE 29 DE SETEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (1oVOGAL)

Conforme já relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo no 2618-19.2019.811.0082 movida por
MACHADO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. - ME
, deferiu o pedido liminar consubstanciado na suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 139.832, lavrado em 27/11/2013, objeto do Processo Administrativo no 662.927/2013, por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover qualquer cobrança da multa e promova a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento até o julgamento de mérito.

Nas razões, o agravante sustenta que
“considerando que o auto de infração foi lavrado em 2013 para apuração de infração cometida no mesmo ano, não há que se falar, no caso, em prescrição da pretensão punitiva”.

Requer a concessão do efeito suspensivo.

No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada.

A tutela recursal foi deferida (ID
35393986
).

O eminente relator votou pelo provimento do
recurso interposto, para reformar a decisão questionada no sentido de
indeferir a tutela provisória de urgência.

Pedi vista dos autos, para melhor analisar a questão posta em debate.

Pois bem.

Inicialmente cumpre consignar que, a autuação do infrator se deu em 27/11/2013, ou seja, após a entrada em vigor Decreto Estadual no 1.986 ocorrida em 01/11/2013, devendo a norma ser aplicada ao caso concreto.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013
, ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.

(...)

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).

Com efeito, vejamos o disposto no Decreto:

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente
, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20.
Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.

De acordo com o Decreto, prescreve em cinco anos, a ação da administração objetivando
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, a partir do ato infrator.

Ad argumentandum,
a lei é clara e expressa, não comportando entendimento diverso, no que se refere ao processo e procedimento administrativo.

Tanto é verdade que o artigo 19, além de citar “a ação da administração”, registra como objetivo “
apurar a prática de infrações contra o meio ambiente”
e
para espancar de vez a dúvida, o artigo subsequente consigna hipóteses exclusivas de procedimento administrativo.

Por outro lado, reza o parágrafo 2o, do art. 19, que se o procedimento ficar paralisado por três anos sem despacho ou pendente de julgamento, pode ser reconhecida a prescrição trienal.

In casu
, a autuação se deu em 27/11/2013 e a abertura do processo administrativo em 29/11/2013 (ID 35038498).

Em 16/12/2013 houve apresentação de defesa administrativa (ID 35038498).

Em 14/02/2014, o processo fora concluso para análise e providências (ID 35058953).

Em 29/12/2016 fora determinada consulta via sistema para verificar a existência ou não de outras infrações em nome do autor, cuja resposta se deu em 12/09/2018. Na mesma data fora encaminhado para análise e parecer (ID 35058953).

Em 13/11/2018 foi proferida a decisão administrativa, que concluiu pela aplicação de multa no valor de R$ 14.884,11 (catorze mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e onze centavos), tendo sido homologada em 04/12/1018 e o infrator notificado em 13/02/2019 (ID 35058953).

Em 01/04/2019 houve apresentação de recurso (ID 35058955), que foi considerado intempestivo em 04/04/2019 (ID 35058957).

Em 23/04/2019, a decisão foi encaminhada para inscrição em dívida ativa (ID 35058957).

Com essas considerações, há conclusão é de que resta comprovada a prescrição trienal, ante ao decurso de mais de 3 (três) anos entre a data da apresentação da defesa administrativa (16/12/2013) e a decisão que aplicou a multa (13/11/2018), sem que houvesse nesse interregno outro ato capaz de interromper o prazo prescricional, nos termos do §2o do art. 19 e inciso II do art. 20, do Decreto Estadual no 1.986 de 01/11/2013.

Ante o exposto, divergindo do relator
, CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente recurso, para manter a decisão agravada.

É como voto.

EM 29 DE SETEMBRO DE 2020:

APÓS O VOTO DO 1o. VOGAL NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO, PEDIU VISTA A 2a. VOGAL. JULGAMENTO SUSPENSO.

SESSÃO DE 10 DE NOVEMBRO DE 2020 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (1o. VOGAL)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da
Ação Anulatória de Ato Administrativo no 2618-19.2019.811.0082
movida por MACHADO COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. - ME, deferiu a tutela provisória de urgência consubstanciada na suspensão dos efeitos do Auto de Infração no 139.832, lavrado em 27/11/2013, objeto do Processo Administrativo no 662.927/2013, por conseguinte, que o requerido se abstenha de promover qualquer cobrança da multa e promova a baixa de eventuais protestos ou inscrições negativas (SPC, SERASA etc.) realizadas em decorrência de seu eventual inadimplemento até o julgamento de mérito.

Ao examinar a matéria o douto Relator, Exmo. Des. Luiz Carlos da Costa, votou no sentido de dar provimento ao recurso do Estado de Mato Grosso para indeferir a tutela provisória de urgência.

Após o pedido de vista, o Exmo. Des. Mário Kono de Oliveira
apresentou voto divergente
, no sentido de
negar provimento ao recurso
, para manter a decisão agravada.

Em razão da divergência,

pedi vista dos autos.

Após examinar atentamente os fundamentos expostos, peço vênia para acompanhar o Relator no sentido de dar provimento ao recurso
, considerando os precedentes em que votei rejeitando a ocorrência da prescrição quinquenal no curso do processo administrativo.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução de multa por infração ambiental (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32.

3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata.

4. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(N.U 0001936-69.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDA PELO JUÍZO A QUO – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO.

1. Da leitura do artigo 19, caput, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986/2013, constata-se que o prazo prescricional ali referido é aquele que a Administração tem para instaurar processo administrativo a fim de apurar a existência de infração ambiental, ou seja, a prescrição da pretensão punitiva.

2. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

3. Em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(N.U 1007625-27.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental. (Súmula 467, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32.

3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(N.U 0001681-77.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 24/01/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SÚMULA 467 DO STJ – DECRETO No 20.910/32 – APLICAÇÃO – ENTENDIMENTO REITERADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental (Súmula 467, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe 25/10/2010).

2. O Superior Tribunal de Justiça, reiteradas vezes, consignou que os entes estaduais e municipais estão sujeitos ao prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32.

3. O termo inicial da prescrição coincide com o momento da ocorrência da lesão ao direito, consagração do princípio universal da actio nata.

4. Nesses termos, em se tratando de multa administrativa, a prescrição da ação de cobrança somente tem início com o vencimento do crédito sem pagamento, quando se torna inadimplente o administrado infrator. Antes disso, e enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado.

(N.U 0002822-34.2017.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Quanto à prescrição trienal, esta foi rejeitada pela decisão agravada, logo, seu acolhimento no recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso resultaria em
reformatio in pejus
, razão pela qual entendo inviável o seu exame.

Diante do exposto, peço vênia ao eminente 2o Vogal, para
apresentar voto acompanhando o Relator
, no sentido de
DAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

EM 10 DE NOVEMBRO DE 2020:

A CÂMARA, POR MAIORIA, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, VENCIDO O 1o. VOGAL.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2020